Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PORTABILIDADE PARA A OPERADORA RECORRENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer para devolverem todas as funcionalidades do número de telefone (61) 99904-9797, inclusive, possibilitando as ligações e o recebimento de ligações de todas as operadoras de telefonia; e, bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
2. A 2a ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que a recorrida faz apenas alegações infundadas sem provar o que realmente aconteceu, pois não junta aos autos nenhuma prova confiável que confirme a alegação de que os fatos noticiados tenham ocorrido. Argumenta que a linha telefônica objeto da ação nunca foi portada para ela e, atualmente, se encontra em poder da operadora corré. Reitera que a linha telefônica do autor jamais esteve sob sua gerência e que não há verossimilhança nas alegações autorais. Impugna, por fim, as condenações impostas na sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e dos documentos do processo fazem incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Embora o art. 6o, VIII, do CDC autorize a inversão do ônus da prova em favor do autor, tal prerrogativa não se aplica ao presente caso, sob pena de atribuir à operadora recorrente o ônus de provar fato negativo, isto é, de que não é responsável pelos defeitos de funcionalidade da linha telefônica do autor.
5. Na hipótese em análise, o autor comprovou que a sua linha telefônica possui defeitos de funcionalidade, sobretudo no recebimento de ligações telefônicas (Ids 35213789 e seguintes). Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade da recorrente sobre os danos suportados pelo requerente.
6. O requerente afirma que a sua linha telefônica pertencia à operadora VIVO (1a ré) quando, em 2019, realizou a portabilidade da sua linha para a operadora CLARO (2a ré/recorrente). Narra o autor que a CLARO não atendia seus anseios em razão da falha na cobertura e retornou para a operadora VIVO, momento que a linha passou a apresentar defeitos. Contudo o autor não trouxe aos autos qualquer documento ou apontou qualquer número de protocolo que pudesse comprovar que realizou a portabilidade de sua linha para a operadora recorrente, não observando, portanto, o seu ônus processual.
7. A recorrente, por sua vez, trouxe aos autos tela sistêmica (ID 35213810, página 2), não impugnada especificamente pelo autor, que comprova que a portabilidade da linha telefônica do autor foi feita para outra operadora estranha ao processo em questão. Assim, conclui-se que a recorrente se desincumbiu de seu ônus processual, trazendo aos autos a comprovação de fato impeditivo do direito do autor, devendo, logo, ser excluída da condenação imposta na sentença.
8. Recurso da 2a ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação à 2a ré/recorrente. Sentença mantida quanto à 1a ré.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.